Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702472-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA CURADO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32228536) interposto por MARTA CRISTINA CURADO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por JOSÉ GILBERTO RIBEIRO DA SILVA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição, bem como rejeitou a impugnação à avaliação. Eis o teor do decisório (ID 108498320 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de execução fundada em contrato de locação de imóvel residencial, celebrado entre o exequente e GOIANDIRA MUNIZ CURADO, sob fiança de MARTA CRISTINA CURADO (ID’s 4990208 e 4990209). Homologada a desistência do feito em relação à locatária GOIANDIRA MUNIZ CURADO (ID 44608447). No curso do feito, foi deferida a penhora do imóvel descrito por Apartamento no 12, do Bloco 790, destinado a comércio, do Núcleo Bandeirante/DF, matriculado sob o no 104.216 junto ao Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 53832298). O registro da penhora foi comprovado no ID 76661767. O imóvel foi avaliado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme laudo de ID 79557521. A executada foi intimada da penhora (ID 102670984), tendo apresentado impugnação no ID 104687234, afirmando tratar-se de bem de família, mencionando julgamento do STF em regime de repercussão geral. Insurge-se contra a avaliação, apontando que o preço de comercialização de apartamentos de dois quartos no Núcleo Bandeirante é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e, em razão das características do seu bem, ele tem valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Pede a desconstituição da penhora e a gratuidade de justiça. Caso mantida a constrição, a designação de perito para avaliar o imóvel. A exequente, intimada, manifestou-se contrariamente à impugnação, requerendo sua rejeição (ID 107177752). É o relatório. Conforme já consignado ao início do relatório, a execução é fundada em contrato de locação de imóvel comercial (ID 41522032), figurando a executada como fiadora. Quanto à arguição de impenhorabilidade de bem de família do fiador no caso de locação de imóvel comercial, razão não assiste ao impugnante, pois essa circunstância afasta essa proteção, a teor do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/901e da Súmula no 549 do STJ. Saliento que em nada modifica o resultado do recurso o fato de o imóvel ser o único bem do executado, inexistindo, no caso, afronta ao direito de moradia, como já decidiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688/SP. Embora a 1a Turma do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 605709, em 12.06.18, tenha afastado a penhorabilidade do bem de família do fiador na locação comercial, trata-se de um determinado caso concreto, sem caráter vinculante. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. Ademais, trata-se de julgamento que está na contramão do posicionamento consolidado de longa data pelos Tribunais Superiores, amparado na Lei 8.009/90, o qual foi tomado por maioria de votos, indicando a existência de divergência dentro do próprio Colegiado. Nesse passo, a Segunda Seção, ao decidir o REsp n. 1.363.368/MS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/11/2014, DJE 21/11/2014), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de ser "legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Confira-se a ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. Nesse sentido, a Súmula n. 549 do STJ, in verbis: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Com a mesma orientação, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FIADORES. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" (Súmula n. 549/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1881570/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.377.768/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 27/6/2016.) AGRAVO INTERNO. EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. PENHORA DE BEM DE TERCEIRO EM RELAÇÃO À LIDE, AINDA QUE DEVEDOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Consoante o entendimento já pacificado perante este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial n° 1.363.368/MS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, destaco que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.424.892/SE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.) No que tange à impugnação à avaliação, a executada não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência de erro na avaliação o dolo do avaliador (CPC, art. 873, I). Observe-se que a avaliação foi realizada por Oficial de Justiça Avaliador após vistoria no imóvel, descrevendo-o minuciosamente. O documento apresentado pela executada, por seu turno, constitui-se em estimativa de comportamento imobiliário em diversas localidades do Distrito Federal, ampla e genérica. Em razão da diferença na metodologia, não pode servir para sobrepujar e desconstituir o ato realizado in loco. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo a constrição e, igualmente, rejeito a impugnação à avaliação. O exequente requereu a alienação do imóvel em leilão judicial. Defiro o pedido. Antes, contudo, de remeter os autos ao NULEJ para designação de Leiloeiro Público e datas de leilão, o exequente deverá juntar aos autos, no prazo de 10 dias, certidões da Fazenda Pública e Condomínio sobre (in)existência de débitos. Ainda, tendo em vista o documento juntado no ID 104690010, deverá o advogado da executada, no mesmo prazo de 10 dias, esclarecer se foi decretada a interdição de sua constituinte. Nesse caso, deverá ser regularizada a representação processual, para que passe a ser representada por Curador. Na mesma ocasião, a executada deverá demonstrar que preenche os requisitos para o benefício da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Opostos embargos de declaração contra o édito supra, a douta Magistrada assim se pronunciou (ID 110678931 – processo referência): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARTA CRISTINA CURADO, id 109659690, contra decisão proferida id 108498320, que rejeitou a impugnação à penhora e a impugnação à avaliação e deferiu a alienação do imóvel penhorado em leilão judicial. O embargante sustenta a existência de omissão em relação a pretensão de cobrança de honorários advocatícios sobre o bem de família, bem como omissão em relação ao pedido de perícia técnica para avaliação do imóvel. Intimada, a parte embargada se manifestou id 110353770, requerendo a condenação da embargante em litigância de má-fé. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Deixo, por ora, de aplicar a condenação por litigância de má-fé requerida pela parte embargada, em razão de não considerá-lo protelatório, mas tão somente a via inadequada para o pleito formulado. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 108498320. Antes de designar leiloeiro, público ou particular, como pede o credor no id 110353759, e datas de leilão, o exequente deverá juntar aos autos, no prazo de 10 dias, certidões da Fazenda Pública e Condomínio sobre (in)existência de débitos, consoante determinado na decisão embargada. Ainda, deverá o advogado da executada, no mesmo prazo de 10 dias, esclarecer se foi decretada a interdição de sua constituinte. Nesse caso, deverá ser regularizada a representação processual, para que passe a ser representada por Curador. Na mesma ocasião, a executada deverá demonstrar que preenche os requisitos para o benefício da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Inconformada, a executada argumenta a existência de novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mediante a revisão ao Tema 295, no sentido de que não cabe a regra de exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de locação de imóvel comercial, tal qual na espécie dos autos. Aduz que o imóvel penhorado é o único bem imóvel da devedora, sendo a residência sua e de sua família, e colaciona jurisprudência desta egrégia Corte que, a seu ver, corroboram a sua tese defensiva. A respeito do perigo, afirma que a Julgadora Singular determinou o prosseguimento dos atos de alienação do bem penhorado, estando na iminência da alienação pública do mesmo. Assinala que o Juízo a quo não se manifestou acerca da exclusão dos procedimentos de expropriação forçada do imóvel bem de família para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma fazer jus à gratuidade de justiça, porquanto recebe de aposentadoria cerca de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sendo insuficiente para arcar com as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, além de estar com o nome no cadastro de inadimplentes em razão de dívidas de cartão de crédito e empréstimos consignados. Acrescenta que é idosa e sofre de depressão, síndrome do pânico, obesidade mórbida e contraiu Covid-19, o que agravou o seu quadro de saúde ao ponto de ter que amputar parte da perna. Discorda da avaliação do imóvel feita pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 190.000,00 (cento de noventa mil reais), tendo em vista que destoa do valor constante no boletim da SECOVI-DF (Sindicato de Habitação do DF), no patamar de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), de modo que deve ser deferido o seu pedido de perícia técnica para a avaliação do imóvel indicado nos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, que sejam suspensos os atos expropriatórios e Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Ab initio, verifico que a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça, contudo peticiona o seu recurso acompanhado do respectivo comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 32228537). Indene de dúvidas que o ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o referido pleito recursal, pois demonstra a possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. (Acórdão 1388014, 07053177720218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...). (Acórdão n.1167349, 07066805820188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica. (Acórdão 1388953, 07170865220208070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça. (Acórdão 1381931, 07138086120208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com essas considerações, evidente que ocorreu preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Passa-se ao exame do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem se trata de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel comercial, figurando a agravante como fiadora e constando na planilha de ID 47055249 (processo referência) o valor atualizado da dívida em R$ 23.093,30 (vinte e três mil e noventa e três reais e trinta centavos – 12/10/2019), abrangendo o valor principal atualizado, os honorários de sucumbência e as custas. De fato, a garantia prestada pela fiadora, Marta Cristina Curado, encontra-se inserida em contrato de locação comercial (IDs 4990208 e 4990209 dos autos de referência). Para deslinde da controvérsia, de um juízo de cognição sumária, faz-se necessária uma breve digressão acerca dos precedentes qualificados existentes sobre a matéria ora discutida. O Pretório Excelso fixou, nos idos de 2010, a seguinte tese sob o Tema 295: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. Em 2014, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21.11.2014). Posteriormente, editada a Súmula 549/STJ, que orienta: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Instado a se manifestar acerca da matéria, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu nos autos do RE 605709 (Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) a existência de diferenças premissas fáticas e, assim, entendeu que o bem de família do fiador que prestou garantia em contrato de locação comercial encontra-se à margem da regra de penhorabilidade. Todavia, na oportunidade dos Embargos de Declaração no RE 1.223.843, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, “quanto ao recente julgado proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral” (grifo nosso), resultando o acórdão ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 4. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295). 5. O acolhimento das razões recursais depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RE 1223843 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019). Nesse contexto, não merece prosperar a alegação da agravante de que o raciocínio exarado no RE 605.709/SP representa uma mudança do posicionamento da Suprema Corte sobre o tema, afigurando-se legítima a constrição ultimada na instância singular. Em consonância, colham-se julgados recentes desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. FIANÇA. LOCAÇÃO. CABIMENTO. COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. RESERVA ASSEGURADA. 1. A penhora de bem de família de fiador de contrato de locação configura exceção à regra geral de impenhorabilidade (Lei no 8.009/1990, art. 3o, VII, acrescentado pela Lei no 8.245/1991). 2. Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, sua meação, reconhecida expressamente em decisão que julgou embargos de terceiro, será resguardada após o leilão do bem. 3. "A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para a solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou enunciado de Súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, ainda que comercial, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990." Precedente:Acórdão 1330076, 07274198420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1362913, 07019283820218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353208, 07106670320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ante a constatação de que a situação fática submetida à análise versa sobre garantia fidejussória outorgada em pacto de locação de imóvel comercial, o desate da controvérsia atrai a incidência do Tema 295 do STF, firmado em sede de repercussão geral, bem como da Súmula 549 do STJ, de caráter vinculante e obrigatório, não carecendo de verossimilhança os argumentos da agravante. A respeito da necessidade de perícia técnica para avaliação do imóvel, entendo que a Magistrada de Piso laborou com acerto ao indeferir o pedido, porquanto a impugnação da executada veio acompanhada apenas do “Boletim de Conjuntura” (ID 104687237 do processo referência), o qual traz elementos técnicos genéricos relativos a imóveis de todo o Distrito Federal. Após consumada a avaliação do Oficial Avaliador, a cotação alcançada reveste-se de presunção de legitimidade, porquanto viabilizada mediante critérios técnicos, não podendo ser desqualificada por meio de argumentação genérica, sem que seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Portanto, inexistem nos autos elementos a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça indicado pelo Juízo, o qual, por sua vez, assentou no expediente de avaliação a descrição pormenorizada do imóvel em questão e a metodologia aplicada. Por oportuno, leia-se excerto do referido documento: “OBJETO DA AVALIACAO: 01 (um) imóvel residencial situado na AVENIDA DOM BOSCO BLOCO 790 (COMÉRCIO) LOTE 5 APARTAMENTO 12— NÚCLEO BANDEIRANTE/BRASÍLIA — DF — CEP: 71715-520. O referido imóvel encontra-se estado em bom estado de conservação. O mesmo foi subdividido em 02 quartos, 01 banheiro social, 01 cozinha, 01 sala de "Star", pequena área de serviço, chão em piso de cerâmica e paredes pintas, também conserva suas partes elétricas e hidráulicas em funcionamento. Encontra-se situado em área residencial servido de todos os meios de utilidades públicas essenciais, tais como: água, esgoto, eletricidade, escolas públicas e particulares, Bancos Públicos e particulares, Igrejas, praças de lazer, entre outros serviços. Também possui boa arborização, asfalto e transportes públicos e particulares. METODOLOGIA: Método utilizado de pesquisas efetuadas em Jornais locais, departamentos de Compra e Vendas de imóveis similares, apartamentos usados à venda naquela região, e seu atual estado de conservação, bem como a consideração de seu real e atual preço de marcado. AVALIAÇÃO TOTAL: Por fim, dar-se o valor total da presente Avaliação efetuada em R$ 190.000,00(Cento e noventa mil reais). Do que para constar, lavrei o presente Laudo de Avaliação, para fins de direito. Certifico ainda que após proceder à Avaliação ordenada, DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DE MARTA CRISTINA CURADO, da AVALIAÇÃO EFETUADA, uma vez que a mesma ali não mais reside, conforme informações do Senhor Gerardo Welington Cavalcante, inquilino e morador no imóvel indicado há 03 meses. Este permitiu a entrada desta Oficiala de Justiça-Avaliadora, no interior do imóvel em epígrafe, para realização da presente Avaliaç o. O mesmo informou ainda que desconhece sobre os atuais paradeiro da referida Executada.” (ID 79557521dos autos de referência – grifos do original) Por fim, a pretensão de exclusão dos honorários advocatícios da dívida executada não encontra guarida eis que decorre do não pagamento voluntário da dívida exequenda no prazo legal (art. 827 do Código de Processo Civil), consoante édito de ID 5709861 (processo referência). Dito isso, não há que se falar em excesso ou impossibilidade de penhora do bem de família para o seu pagamento. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito da recorrente e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferido da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador